Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740471-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prestação pecuniária, como pena restritiva de direitos, deve observar os limites legais estabelecidos no art. 45, § 1o, do Código Penal, sendo fixada entre 1 e 360 salários-mínimos. 2. A jurisprudência do STJ orienta que o valor da prestação pecuniária não deve ser tão reduzido a ponto de esvaziar o caráter sancionatório da pena, nem tão elevado que inviabilize seu cumprimento. 3. A fixação do valor deve considerar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e a extensão do prejuízo causado pelo crime. Precedentes. 4. A sugestão do setor psicossocial, acolhida pelo juízo da execução, foi baseada em entrevista pessoal e indicou valor proporcional à renda mensal do sentenciado, sem comprometer sua subsistência ou dignidade. 5. A prestação pecuniária corresponde a cerca de 20% da renda mensal líquida do apenado e a aproximadamente 24% do prejuízo estimado, mantendo-se dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 45, §1o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a redução do valor das prestações pecuniárias impostas, porquanto fixadas em valor exacerbadamente acima do mínimo legal. Afirma que o quantum arbitrado corresponde a quase 8 (oito) vezes a quantia prevista legalmente, sendo excessivo e desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 45, §1o, e 59, ambos do Código Penal. Para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Tendo a pena pecuniária sido estabelecida fundamentadamente pelas instâncias ordinárias, observados os parâmetros legais, o acolhimento do pleito de revisão da proporcionalidade da prestação pecuniária demanda reexame fático-probatório, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AREsp n. 3.082.060, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002